Tribunal: TJES
Processo: 5001825-65.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001825-65.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELINGBERTO ALESSIO MEIRELLES
RECORRIDO: EVERALDO POMPERMAYER MERIGUETE e outros (2)
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno nos autos nº: 5001825-65.2019.8.08.0021

Agravante: ELINGBERTO ALESSIO MEIRELLES

Agravado: EVERALDO POMPERMAYER MERIGUETE E OUTROS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

No caso concreto, salientou a parte Agravante como fundamento recursal, que quando da prolação da decisão monocrática constante no
id.: 6239447
cujo entendimento foi no sentido de negar provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré, carece aquela de reforma.

O conceito de omissão guarda especial relação para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte (CPC, art. 1.022, inc. II).

Pois bem.

Narrou o autor em sua exordial que, após firmado um contrato com o réu, o mesmo teria, injustificadamente, descumprido com o mesmo.

Ao analisar todo o conjunto de provas apresentado, comungo com o entendimento do nobre Relator, posto que, não restou demonstrada qualquer prática indevida por parte dos autores que viesse a ensejar a ruptura da relação contratual tal como foi.

O lastro probatório constante nos autos demonstra, tanto documentalmente quanto testemunhalmente, que inexiste o alegado abandono do imóvel locado.

Assim, comprovada a, repito, injustificada dissolução do contrato firmado entre as partes, a reparação material em favor da parte ora embargada é medida que se impõe.

Portanto entendo por bem manter a decisão monocrática proferida nos autos em
id.: 6239447
na sua integralidade, visto que inexiste razão para anulação da mesma, como foi manifestado no presente Agravo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, mantendo a decisão tal como foi lançada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)